Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.

2. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.

3. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o credor reitera o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. Novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.